Tribunal: TJSP
Processo: 1001623-09.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação sob o procedimento comum – Pretensão de incorporação de auxílio-alimentação – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos - Matéria que não revela alta complexidade ou exige realização de perícia complexa -Ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) – Recurso que deve ser apreciado pela Turma Recursal local, nos termos das Leis n.os

Ementa:
APELAÇÃO – Ação sob o procedimento comum – Pretensão de incorporação de auxílio-alimentação – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos - Matéria que não revela alta complexidade ou exige realização de perícia complexa -Ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) – Recurso que deve ser apreciado pela Turma Recursal local, nos termos das Leis n.os 9.099/95 e 12.153/09, bem como artigo 39 do Provimento CSM n.o 2.203/14 – Precedentes desta C. Corte – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.